Tribunal: TJSP
Processo: 2043625-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela indeferida pelo Juízo de primeiro grau – Parte que pretende a concessão da tutela de urgência - Ausência dos requisitos legais – Fatos controvertidos, devendo ser melhor analisados sob o contraditório - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043625-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante CLAUDETE DE
CASTRO DOURADO ANDREOTTI, é agravada ANDREA ORANGES CALLADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043625-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37117
AGRV.No: 2043625-55.2020.8.26.0000
FORO: PERUÍBE
AGTE.: CLAUDETE DE CASTRO DOURADO ANDREOTTI
AGDO.: ANDREA ORANGES CALLADO
*TUTELA DE URGÊNCIA Tutela indeferida pelo Juízo de
primeiro grau Parte que pretende a concessão da tutela de
urgência - Ausência dos requisitos legais Fatos controvertidos,
devendo ser melhor analisados sob o contraditório - Decisão
mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 11/12, proferida em ação de indenização por danos
morais c.c obrigação de fazer, que indeferiu a tutela antecipada requerida pela
parte, para que fossem retirados dos sites informados e do grupo de whatsapp
o conteúdo que considera ofensivo.
Sustenta a agravante que restou evidente a probabilidade
do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da liminar; que a
medida possui caráter de urgência, uma vez que as alegações da agravada
seriam mentirosas e estariam denegrindo a imagem da agravante e a
prejudicando em seu trabalho social.
Recurso tempestivo, processado sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043625-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja
concedida a tutela antecipada, com o intuito de que a agravada retire todo o
conteúdo trazido na inicial no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária em
caso de descumprimento.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência
passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304)
ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza
antecipação de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei.
Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes para concessão da tutela de urgência pretendida pela
parte.
Conforme bem ponderado pelo Juizo de primeiro piso, os
fatos alegados pela agravante são controvertidos, devendo ser melhor
analisadas sob o contraditório, respeitado assim o devido andamento do rito
processual.
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043625-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sob os aspectos mencionados, manutenção da r. decisão
agravada, tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator